Tribunal: STF
Processo: RE 96962
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
- Policiais militares inativos. Auxílio-moradia. A incorporação da parcela do auxílio-moradia que, na inatividade, se compensou com o adicional de inatividade, implica em proventos superiores aos da atividade, o que é vedado pelo artigo 93, § 8º da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.